Tribunal: TJDFT
Processo: 0013498-90.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO. TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDA DO CARGO.
1 - As provas produzidas são suficientes para suportar o decreto condenatório pela prática de tortura (artigo 1o, I, alínea “a”, da Lei 9.455/97).
2 - Diferentemente da tortura-castigo (artigo 1o, II, da Lei 9.455/97), que exige intenso sofrimento físico, para caracterizar a tortura-prova, prevista no inciso I, do artigo 1o da Lei 9.455/97, basta que a pessoa tenha sido submetida à conduta que tenha sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade, sendo desnecessário o intenso sofrimento (Precedente do STJ).
3 - A perda do cargo, função ou emprego público é decorrência lógica da condenação por crime de tortura, nos termos do artigo 1o, §5o, da Lei 9.455/97.
4 – Recurso conhecido e não provido.